Tribunal: TJMT
Processo: 0004597-86.2020.8.11.0015
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004597-86.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANA CAROLINE HUTTMANN - CPF: 021.956.031-51 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE CATARINO - CPF: 062.066.941-19 (APELANTE), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DUPLICIDADE DE RÉUS -

1º APELANTE -
PRELIMINAR
- NULIDADE DE PROVA – QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO (CONVERSAS VIA WHATSAPP) – QUEBRA DA CADEIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – ANÁLISE PRECEDIDA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – USO PRÓPRIO NÃO EVIDENCIADO -
2º APELANTE
- ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO - AUSÊNCIA DE PROVAS – NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – LASTRO PROBATÓRIO EMERGIDO DA
PERSECUTIO CRIMINIS
COMPROVAM A TRAFICÂNCIA –
PEDIDO COMUM AOS RÉUS
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE - CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE EVIDENCADA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

É descabida a alegação preliminar de nulidade por quebra de cadeia de provas, tendo em vista que a análise de conversas via Whatsapp, constantes no celular apreendido em posse da ré, foram precedidos de petição formal e autorização judicial.

2.

Não há que se falar em absolvição pelo crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06 quando o lastro probatório construído durante a persecução criminal apontar, de forma harmônica e inquestionável, à ocorrência de ao menos uma das condutas previstas no aludido dispositivo, sendo, assim, caracterizada a traficância. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 07 do TJ/MT.

3.

Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, tendo em vista o conjunto probatório ser suficiente à demonstrar a traficância.

4.

Não merece acolhimento o pleito de absolvição pelo crime de associação ao tráfico (art. 35,
caput,
da Lei de Drogas) quando o conjunto probatório construído nos autos, sob crivo do contraditório, apontar de maneira coesa e harmônica à existência de vínculo associativo estável e permanente entre os réus, com a finalidade de traficância.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANA CAROLINE HUTTMANN
e
MATEUS HENRIQUE CATARINO
contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (Id. 75069480 / 75069481 / 75069489), que os condenou pela prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput,
e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, sendo a ré Ana Caroline condenada à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como à pena de multa de 1.220 (mil duzentos e vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente à 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente, e o réu Mateus Henrique condenado à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como à pena de multa de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, também fixados no patamar de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente cada.

Inconformados com os termos do édito condenatório, os réus insurgiram-se em apelação, por intermédio de seus patronos constituídos nos autos, requerendo a reforma da sentença condenatória.

A ré Ana Caroline Huttmann, por meio de sua defesa técnica, requer a nulidade das provas obtidas por meio do celular apreendido, nos termos do art. 158-A do CPP, com consequente absolvição com fulcro no art. 386, V e VII do CPP. Pede ainda, subsidiariamente, a desclassificação do delito previsto no art. 33,
caput,
para o art. 28, ambos da Lei de Drogas, bem como o enquadramento da ré no art. 35 da mesma lei. (Id. 75069957)

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo conhecimento e posterior desprovimento do recurso interposto pela apelante, mantendo intacta a sentença prolatada pelo juízo
a quo
. (Id 75069961
)

Já o apelante Mateus Henrique Catarino, também por meio de defesa técnica, pleiteia, em razões, a reforma do édito condenatório no sentido de absolvê-lo da prática de ambos os delitos a ele imputados, tendo em vista a alegada insuficiência e fragilidade do conjunto probatório que ensejou a condenação. (Id. 75069498 e 83135453)

O
Parquet
contrarrazoou pugnando pelo conhecimento e posterior desprovimento do recurso defensório interposto, de forma a manutenir o édito condenatório. (Id. 86015501)

Por conseguinte, manifestou-se a Douta 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, apresentando parecer pelo não acolhimento da preliminar arguida pela apelante Ana Catarina e, no mérito, pelo desprovimento de ambos os recursos defensórios, sendo assim sintetizada: (Id. 90446450)

Sumário: Recursos de apelação criminal. Irresignações defensivas.
Recurso Ana Caroline Huttmann
:
1. Preliminar
: Nulidade processual por quebra da cadeia de custódia e consequente reconhecimento da ilicitude da perícia do aparelho celular apreendido.
NAO ACOLHIMENTO
. Respeitadas as regularidades procedimentais. Perícia técnica precedida de representação da autoridade policial, seguida de autorização concedida pela autoridade judiciária competente.
2. Mérito
: Pretende-se a absolvição da apelante por insuficiência probatória. Condenação pautada exclusivamente nos elementos probatórios produzidos no decorrer da investigação policial. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de trafico de drogas para o crime de posse de droga para consumo pessoal.
IMPOSSIBILIDADE
. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Prova testemunhal firme e coerente, acompanhada do acervo probatorio documental. Impossibilidade de desclassificação da conduta.
Recurso Mateus Henrique Catarino
: Pretende a absolvição por insuficiência probatória para a condenação.
IMPOSSIBILIDADE
. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas nos autos. Acervo probatorio suficiente a manutenção da condenação do apelante.
Conclusão
: Parecer pelo
NAO ACOLHIMENTO
da preliminar aventada e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
de ambos os recursos defensivos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pelos apelantes
Ana Carolina Huttmann
e
Mateus Henrique Catarino
, contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT aos autos da ação penal n. 0004597-86.2020.8.11.0015, buscando a reforma do édito condenatório no sentido de absolvê-los da prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. A apelante Ana Carolina Hutmann argui, ainda, preliminar de nulidade de provas, nos termos do art. 158-A do CPP.

Narra a exordial acusatória (grifei): (Id. 75069473)

“(...) Apurou-se que, na data dos fatos, após receberem denúncias de intensa comercialização de drogas na residência da denunciada ANA CAROLINE, policiais militares realizaram rondas pelo local, ocasião em que avistaram a imputada chegando no imóvel mencionado.

Demonstrou-se que os milicianos realizaram a abordagem da acusada, sendo que
no interior de sua casa havia 02 (duas) porções com massa bruta de 83,1g (oitenta e três gramas e um decigrama) de substância entorpecente denominada cocaína, bem como localizaram diversas embalagens, uma balança de precisão e R$905,00 (novecentos e cinco reais) em dinheiro
.

Na diligência fora apreendido um celular pertencente a ANA CAROLINE. Em análise ao aparelho, foram
extraídas mensagens indicando que a droga apreendida na casa da imputada era de propriedade de seu primo MATEUS, bem como que ambos estavam associados para o comércio ilícito de entorpecentes nesta cidade
, sendo função de ANA CAROLINE a venda da cocaína, demonstrando que atuavam em verdadeira divisão de tarefas. (...)”

1.

Da preliminar de nulidade da prova

A defesa técnica da apelante Ana Caroline arguiu, em sede preliminar, a nulidade da prova obtida por meio da quebra do sigilo telefônico, tendo em vista que os policiais extraíram do celular de IMEI 359232092682562, apreendido na data dos fatos, conversas entre ambos os réus no aplicativo Whatsapp, tanto entre estes quanto com compradores diversos, verificando assim a inquestionável ocorrência de mercancia de entorpecentes, conforme Relatório de Investigação Policial n. 84/2020 acostado aos autos. (Id. 75069474)

Dessa forma, a defesa alega que neste momento houve uma quebra na cadeia de custódia, nos termos do art. 158-A do CPP, tornando assim a prova pericial obtida por meio da análise das conversas do referido aplicativo nula e ilícitas as demais provas dela decorrentes, fazendo-se insuficiente o conglomerado probatório e ensejando a absolvição dos réus pela prática dos delitos a eles imputados, nos termos do art. 386, V e VII do CPP.

Em análise aos autos em tela, nota-se que a quebra do sigilo telefônico pelos policiais foi devidamente precedido de autorização judicial, estando o próprio relatório policial acompanhado da decisão judicial autorizadora. Ademais, nota-se que o laudo da quebra de sigilo telefônico (extração de conversas do aplicativo Whatsapp) foi de pronto acostado aos autos, ainda em fase inquisitória, de modo que quando a defesa foi intimada a apresentar defesa preliminar, o laudo da prova colhida já se encontrava devidamente acostada ao bojo dos autos. Ressalta-se, ainda, que o referido relatório encontra-se assinado por todos os policiais que o produziram, bem como é cristalinamente identificada a autoridade policial a quem se relatava. (Id. 75069473 e 75069474, fls. 20/32).

Desta forma, restam perfeitamente delineados os objetos da prova, sua cronologia e os responsáveis por sua produção e manuseio, não havendo, portanto, que se falar na quebra da cadeia de custódia, bem como em eventual cerceamento de defesa e/ou inobservância ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, é inquestionável o descabimento da preliminar arguida pela apelante no caso em tela, sendo o indeferimento a medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará (grifei):

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06). PORTE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03).
PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS EXTRAÍDAS DOS DADOS DO CELULAR APREENDIDO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL VÁLIDA
. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO FORMULADO PELA DEFESA DOS RÉUS MOACIR ALVES SALES E JOSÉ KEIALYSON DUARTE SOARES. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS FUNDAMENTADO NAS PROVAS DOS AUTOS. CONFISSÃO DOS RÉUS. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO FORMULADO PELA DEFESA DOS QUATRO RÉUS. PROVA ROBUSTA QUANTO A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADA. DIVISÃO DE TAREFAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PORTE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE USO RESTRITO. ART. 14 DA LEI 10.286/2003. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MUNIÇÃO ENCONTRADA DENTRO DO CONTEXTO DO EXERCÍCIO DO TRÁFICO DE DROGAS COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA
.

(...)2- Conforme indicado expressamente às fls. 34/38 o objetivo do pedido formulado pelo Delegado de Polícia era a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos dados contidos no celular apreendido em poder de Moacir Alves de Sales, para fins de "acesso a dados de mídia, e conversas em redes sociais, tais como instagram, facebook, whatsapp, constantes no referido aparelho celular". Em que pese o celular ser dual chip e por isso possuir dois IMEIs diferentes, a decisão questionada, embora tenha citado apenas um dos IMEIs,
indicou de forma expressa a autorização de quebra de sigilo dos dados telefônicos contidos no celular apreendido
, cujo objeto era o aparelho celular como um todo. 3- No mérito, a defesa dos réus Moacir Alves de Sales e José Keialyson requereu a
absolvição de ambos em relação a prática do crime de tráfico de drogas, sustentando a inexistência de provas quanto a prática do referido crime, pois a sentença condenatória está lastreada unicamente em elementos extraídos das conversas e watsapp, as quais, segundo a defesa, são ilegais. Tal argumento restou superado, havendo sido negada a preliminar de ilegalidade das provas extraídas
das conversas de watsapp do celular do réu Moacir Alves Sales. 4- Conforme fundamentado na sentença recorrida, a condenação pelo crime de tráfico de drogas está lastreada em vasto acervo probatório pois além dos elementos extraídos do celular, ambos os réus confessaram em juízo a prática delitiva.
O conjunto probatório demonstra, de forma clara, a prática do delito insculpido no art. 33 da Lei 11.343/06
em relação aos dois réus (...)

(TJ-CE - APR: 00035397720198060094 CE 0003539-77.2019.8.06.0094, Relator: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 26/01/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/01/2021)”

Em mesmo sentido, acordou o Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia (grifo nosso):

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELANTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRIMEIRA
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS CONVERSAS OBTIDAS PELO APLICATIVO WHATSAPP INSTALADO NO CELULAR DO APELANTE, E, CONSEQUENTE, PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE TODOS OS DADOS CONTIDOS NO PROCEDIMENTO Nº 0001943-44.2019.8.05.0043, DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS
. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA DOCUMENTAÇÃO DOS DADOS SIGILOSOS E FALTA DE ACESSO AO CONTEÚDO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS E GARANTIAS DO APELANTE. SEGUNDA PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE LEGITIMAM A ATUAÇÃO POLICIAL DE INGRESSAR NO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO DO MORADOR E SEM MANDADO JUDICIAL, DIANTE DA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO DE DROGAS TEM NATUREZA PERMANENTE E A SITUAÇÃO DE FLAGRANTE PERDURA ENQUANTO O CRIME SE CONSUMAR. LICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS PELA ACUSAÇÃO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADO
. JUSTA CAUSA COMPROVADA. PLEITO PARA DESCLASSIFICAR O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06) PARA A CONDUTA DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/06). REJEIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ENTORPECENTE SE DESTINAVA AO COMÉRCIO. PEDIDO PARA APLICAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4O, DA LEI ANTIDROGAS (TRÁFICO PRIVILEGIADO). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS, POIS O APELANTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO PARA REALIZAR A DETRAÇÃO PENAL, A FIM DE SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITO. DEFERIDO. TEMPO DE PENA PROVISÓRIA SUFICIENTE PARA ENSEJAR A PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Em que pese os argumentos apresentados,
a preliminar em questão não merece guarida. Afinal, o pedido de quebra de sigilo de dados constitui medida cautelar e, como tal, gera procedimento sigiloso para garantir a eficácia da prova a ser produzida. Sendo assim, o contraditório é exercido de forma diferida, sem que isso configure nenhum tipo de ilegalidade a ensejar a declaração de nulidade perquirida.
Lado outro, compulsando atentamente o caderno processual, nota-se que desde 04/07/2019,
o Juízo de piso autorizou o acesso da defesa aos dados telefônicos, de modo que, quando o Causídico do Apelante foi intimado para apresentar a Defesa Preliminar, as informações angariadas no procedimento cautelar já estavam documentadas neste feito principal.
Como se não bastasse, a defesa foi intimada, em Audiência, para se manifestar e requerer o que entendesse pertinente acerca do referido procedimento de quebra de sigilo telefônico (nº 0001943-44.2019.8.05.0043), no entanto, se fez silente, conforme se infere à fl. 84.
Como se observa, não houve violação à ampla defesa e ao contraditório, tampouco a qualquer outra garantia constitucional, que demande a intervenção dessa Corte Estadual no sentido de declarar a nulidade processual ou do manancial probatório.
(...)

(TJ-BA - APL: 00021816320198050043, Relator: JEFFERSON ALVES DE ASSIS, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 11/07/2020)

Deste modo,
rejeito a preliminar
arguida pela apelante Ana Caroline Huttmann.

2.

Da absolvição

2.1.Do crime do art. 33, caput da lei 11.343/06

No mérito, o pleito principal da apelante Ana Carolina é a absolvição pelo referido delido por conta da insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP. Como este pleito é comum a ambos os recorrentes, a análise será feita conjuntamente.

Inicialmente, convém destacar que, conforme acima aduzido, restou por descabida a preliminar suscitada pela ré Ana Carolina, sendo incabível, por consequência, como fundamento à absolvição por insuficiência de provas.

No caso em tela, nota-se que a materialidade delitiva do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 encontra-se perfeitamente delineada, para ambos os réus, pelo conjunto probatório construído tanto em fase inquisitória quanto durante a instrução processual. Em especial, ressaltamos o Boletim de Ocorrências n. 2020.86289 (Id. 75069473, págs. 45/46), Auto de Apreensão (Id 75069474, págs. 17/18), Laudo Pericial Definitivo (Id. 75069477) e Relatório Policial n. 84/2020 (Id. 75069474, págs. 29/49). Do mesmo modo, a autoria delitiva imputada a ambos os réus também encontra-se delineada pelo conjunto probatório construído durante a persecução criminal.

No que tange à ré Ana Carolina, nota-se que a autoria à ela imputada é apontada, a princípio, pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 75069473, pág. 44) e demais instrumentos que o acompanham. Em especial, cita-se o Auto de Apreensão supramencionado, tendo em vista que, na data dos fatos, além do próprio entorpecente, também foram encontrados em posse da ré alguns objetos normalmente relacionados à traficância, tais como balança de precisão e invólucros que comumente são utilizados para o acondicionamento das drogas.

Por conseguinte, os fatos narrados em sede inquisitória foram confirmados também em juízo, quando, confrontados pelo contraditório, mostraram-se coesos e harmônicos, produzindo prova inequívoca. Destaca-se a prova pericial referente às conversas via aplicativo
Whatsapp,
obtidas com a quebra do sigilo telefônico e telemático do celular apreendido em posse da apelante que, com a devida autorização judicial, demonstrou cristalina comercialização de entorpecentes, que eram, negociados com compradores, com outros traficantes da região e até mesmo com Mateus, ficando a ré responsável tanto pela venda quanto pela intermediação das drogas.

Destaca-se também a prova testemunhal oriunda dos testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão da ré, harmônicos entre si e com os demais elementos do conjunto probatório, sendo, portanto, idôneos e suficientes para ensejar condenação criminal. É a inteligência do Enunciado Orientativo n. 08 deste Egrégio Tribunal, que diz:

“Enunciado 08 TJMT – Os depoimentos de policiais, desde
que harmônicos com as demais provas, são idêneos para sustentar a condenação criminal
.”

Quanto ao réu Mateus, apesar da argumentação técnica formulada por sua defesa, negando veementemente o envolvimento do apelante nas atividades de Ana Caroline, sua prima, tendo em vista nem mesmo estar no estado na data dos fatos (inclusive juntando documentação que encontrava-se, à época de Ana Caroline, trabalhando em uma fazenda na região de Cachoeira da Serra/PA), é imperiosa a imputação do crime em comento a este, principalmente, pelas conversas do
Whatsapp
obtidas pela análise do celular apreendido em posse de Ana, que aponta, de forma indubitável, o envolvimento do apelante na prática do crime de tráfico de drogas, demonstrando que este, além de participar ativamente da logística de compra e distribuição do entorpecente, também comercializava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Sendo assim, as alegações defensórias demonstram-se em inequívoca dissonância com o lastro probatório evidenciado nos autos.

Nesse sentido, colaciono o disposto no artigo 33, caput da Lei n. 11.343/06,
ipsis litteris
: (grifei)

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir, vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
.

Salienta-se que o crime em comento é do tipo misto alternativo – ou seja, tipifica diversas condutas, bastando apenas a realização de uma delas para que reste configurada a transgressão. É a inteligência do Enunciado Orientativo n. 07 desta Egrégia Corte, que diz:

Enunciado 07: O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Sendo assim, resta indubitável que os apelantes praticaram o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, sendo as provas bastantes para fundamentar a condenação. Deste modo, restam incabíveis os pleitos de absolvição dos recorrentes, mantendo-se a condenação.

Passemos à análise das teses subsidiárias propostas pelos recorrentes.

2.

Das teses subsidiárias

2.1. da apelante Ana Caroline Huttmann

a) da desclassificação para o crime do art. 28,
caput
da Lei de Drogas

Outrossim, a apelante Ana Caroline pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação do delito imputado em sentença, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, para o crime tipificado no art. 28 do mesmo diploma legal, alegando que os entorpecentes encontrados em sua posse eram para consumo próprio, descaracterizando, assim, a traficância.

Ocorre que tal alegação não encontra guarida, tendo em vista que o édito condenatório baseou-se, corretamente, no lastro probatório construído durante a
persecutio
, que aponta, de forma inequívoca, harmônica e coesa, à traficância, sendo descabida a referida desclassificação.

Ademais, é imperioso citar o §2º do art. 28 da Lei de Tóxicos, que dispõe a respeito das circunstâncias a serem analisadas para que seja diferenciada a destinação do entorpecente.

Diz o aludido dispositivo:

“§ 2º

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como
à conduta e aos antecedentes do agente
.”

No caso em comento, é mister destacar que, conforme Folha de Antecedentes acostada aos autos (Id. 75069475, pág. 39), a ré Ana Caroline é reincidente, já havendo sido condenada anteriormente pelo crime de tráfico de drogas (autos n. 0000516-65.2018.8.11.0015), além das circunstâncias que envolveram o fato criminoso, que evidenciam o envolvimento com a traficância, obstando à desclassificação para uso próprio.

Neste diapasão, traz-se à baila jurisprudência desta Egrégia Corte (grifei):

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE USO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS)– DESCABIMENTO
– REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL IDONEAMENTE DESVALORADA – REINCIDÊNCIA COMPROVADA POR DOCUMENTO HÁBIL – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes, quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída aos agentes.
(...)

(TJ-MT - APL: 00056067220168110064 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/01/2018)

b) do enquadramento no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas

Quanto ao pleito subsidiário de enquadramento no art. 35,
caput
da Lei 11.343/06, tendo em vista tal pleito ser comum a ambos os recorrentes, analisarei conjuntamente.

2.2.

Do crime previsto no art. 35, caput da Lei 11.343/06.

A defesa dos apelados suscita a absolvição destes do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei de Tóxicos, tendo em vista a alegada inexistência de vínculo estável e permanente entre ambos com o fito da mercancia de entorpecentes.

Contudo, tal alegação encontra-se em cristalina desconformidade com o lastro probatório construído durante a persecução criminal. Tal desconformidade encontra-se demonstrada, principalmente, na prova pericial referente às conversas entre ambos no aplicativo
Whatsapp
, que mostra um vínculo negocial duradouro. Nesse sentido, salienta-se a divisão de tarefas demonstrada nas conversas, em que há, por exemplo, a divisão de drogas a ser vendida, ficando a venda o entorpecente denominado maconha a cargo de Mateus e os demais sob responsabilidade de Ana Carolina.

Outrossim, oportuno salientar a permanência deste vínculo, haja vista que, conforme apontado pela própria defesa técnica, algumas das conversas entre os apelantes são de meados de 2017, ocasião de outra prisão da ré Ana Carolina. Porém, é possível constatar também que, nas conversas acostadas aos autos, o último registro de comunicação entre os apelantes referente à comercialização de entorpecentes ocorreu no dia anterior à nova prisão de Ana Carolina.

Assim, em profunda análise dos autos, é inegável harmonia e coesão do conjunto probatório no sentido de apontar a existência de vínculo estável e duradouro entre os apelantes, com o objetivo comum da comercialização de entorpecentes, restando, assim, comprovada a autoria do delito de associação para o tráfico, sendo a condenação medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal (grifei):

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRELIMINAR – ILICITUDE DAS PROVAS – NULIDADE DO PROCESSO – BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIZAÇÃO DOS OCUPANTES DA RESIDÊNCIA – HIPÓTESE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL COMPROVADAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO DO AGENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – FINALIDADE MERCANTIL ATESTADA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSIBILIDADE – AGENTES QUE SE DEDICAVAM REITERADAMENTE À TRAFICÂNCIA – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE ATESTAM A ESTABILIDADE E A PERMANÊNCIA –
CONFISSÕES NAS DUAS FASES DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – AFASTAMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO..

(...) Extraindo-se do conjunto probatório que os agentes se dedicavam reiteradamente à traficância na residência por eles ocupada, havendo estabilidade e permanência na reunião, é imperiosa a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas (...).”

(TJ-MT 00003044020168110039 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/08/2021)

No mesmo sentido: (grifei)

“APELACAO CRIMINAL – TRAFICO DE DROGAS E ASSOCIACAO PARA O TRAFICO – SENTENCA CONDENATORIA – IRRESIGNACAO DA DEFESA –
1)ABSOLVICAO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS (ART. 386, VII do CPP) – IMPROCEDENTE – COESAO DO CONJUNTO PROBATORIO PARA ALICERCAR A TRAFICANCIA E A ASSOCIACAO PARA O TRAFICO
– (...) – MANTIDA A SENTENCA CONDENATORIA DE TRAFICO DE DROGAS E ASSOCIACAO PARA O TRAFICO IMPUTADA AOS APELANTES - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1
. Nao ha como acolher o pedido de absolvição, quando as provas constantes nos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelos crimes de trafico de entorpecentes e associação para o trafico, reveladas pelos depoimentos harmônicos dos policiais que fizeram a apreensão da droga encontrada na residência dos réus no cumprimento o mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo a quo em razão das investigações policiais que ocorriam desde a moradia anterior do casal, ora apelantes
.(...)”

(N.U 0004714-76.2010.8.11.0064, CAMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 17/10/2019.

Portanto, mantenho intacto o édito condenatório.

Desta feita, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelos réus
ANA CAROLINE HUTTMANN
e
MATEUS HENRIQUE CATARINO
, mantendo intacta a referida sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021